Tribunal: TJSP
Processo: 2309023-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento – PLANO DE SAÚDE – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (NECESSIDADE MÉDICA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RISCO DE INFECÇÃO GENERALIZADA – SEPSE – RISCO DE ÓBITO E PERDA DE MEMBRO" – Inconformismo deduzido pela ré em face da r. decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência requerida pela autora – Descabimento

Ementa:
Agravo de instrumento – PLANO DE SAÚDE – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (NECESSIDADE MÉDICA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RISCO DE INFECÇÃO GENERALIZADA – SEPSE – RISCO DE ÓBITO E PERDA DE MEMBRO" – Inconformismo deduzido pela ré em face da r. decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência requerida pela autora – Descabimento – Tutela de urgência viável, presentes os requisitos da urgência e probabilidade do direito, à luz da função social do contrato, apresentados pedidos e relatórios médicos – Urgência em decorrência do quadro infeccioso importante a afastar a carência – Exegese do artigo 35-C, da Lei no 9.656/98 e da Súmula 103, deste E. TJSP – Decisão mantida – Recurso desprovido.